Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. CONTRATO DE ADESÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS E EXPLORAÇÃO DE OURO E PEDRAS PRECIOSAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DOS CONTRATANTES À SITUAÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR. RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SÓCIOS.
I. Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso interposto pela parte que não regulariza sua representação processual.
II. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão interlocutória preclusa, o pleito de concessão do benefício na apelação encontra óbice nos artigos 101, 507, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sociedades integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelo prejuízo causado ao consumidor.
IV. Evidenciado que a lesão ao consumidor proveio de ato ilícito, a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a alcançar os sócios das empresas, encontra amparo no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação de G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR não conhecida. Apelação de H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA e MOHAMAD HASSAN JOMAA conhecida e desprovida.